Tribunal: TJES
Processo: 5014781-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014781-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE DA SILVA PECANHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Deliberações em Assembleia Geral Extraordinária” ajuizada por
LUIZ HENRIQUE DA SILVA PEÇANHA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência na modalidade antecipada, para suspender os efeitos da deliberação realizada pelo Sindicato réu na data de 02 de outubro de 2023, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Irresignado, o Sindicato Recorrente aduz, preliminarmente, a incompetência da justiça Comum para apreciar causas relacionadas entre sindicato e sindicalizado e, no mérito, afirma que embora a proposta aprovada na Assembleia Geral Extraordinária em 02/10/2023, tenha a previsão de realização de movimentos, “a referida proposta não tratou de realização de movimentos paredistas, mas apenas com o intuito de buscar o diálogo e promover a movimentação dos servidores junto ao TJES em favor do Auxílio-Saúde”.

Sustenta ainda que “O próprio agravado em trecho de sua inicial alerta que o edital convocou os sindicalizados para tratar do programa de assistência à saúde sem qualquer alusão a movimentos paredistas e, assim, os movimentos aprovados pela plenária não têm e nem poderiam ter qualquer correlação a tipo de movimentos alegado pelo autor e, só poderão ser realizados dentro do contexto e permissivo estatutário para a hipótese”.

Diante de tais argumentos, pugnou, inicialmente, pelo reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar o presente caso, anulando-se a decisão de antecipação da tutela e remetendo-se o feito para a Justiça Especializada do Trabalho. Alternativamente, pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão lançada no ID nº 6906650 deferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por
LUIZ HENRIQUE DA SILVA PEÇANHA
no ID nº 7313976, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento parcial por supressão de instância

(suscitada
ex officio)

Em suas razões recursais, o agravante suscita, inicialmente, a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito de origem e pugnando, nesta via recursal, pelo reconhecimento da incompetência absoluta desta Corte de Justiça Estadual.

Todavia, o presente recurso de agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, por meio do qual se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise por esta instância derivada de matéria não submetida ao julgador singular, ainda que de ordem pública indisponível, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, notadamente em se tratando de tutela provisória de urgência, onde a cognição recursal restringe-se, em regra, aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim,
considerando que a incompetência da Justiça Comum Estadual não foi submetida ao togado primevo até o presente, não é possível conhecer por meio do presente recurso.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. VERBA ALIMENTAR. BEM DE FAMÍLIA. BENS IMPENHORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I - O pleito de reconhecimento da conexão e incompetência do Juízo a quo não foram objeto das decisões recorridas, não sendo sequer provocado o Juízo a quo nesse sentido até então, a inviabilizar sua análise neste instrumento, sob pena de clara supressão de instância.
Conhecimento parcial do recurso. II - A penhora no rosto dos autos da ação trabalhista está a alcançar verbas de natureza alimentar da Recorrente, assim como a penhora do imóvel incidir sobre bem de família da Agravante, em que fixada sua residência, a impor violação ao inciso IV, do artigo, 833, do CPC e ao artigo 1º, da Lei n. 8.009/90, respectivamente. III - Recurso parcialmente conhecido e em parte provido. IV - Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5003268-80.2020.8.08.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data do Julgamento: 16/02/2022) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EVIDÊNCIAS DO ACIDENTE DE TRABALHO, DA INCAPACIDADE LABORATIVA E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AMBOS. REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, esclareço que para que não ocorra supressão de instância, a matéria relativa à incompetência do Juízo não será analisada no presente recurso, devendo antes ser examinada pelo Juízo de origem.
2. Sabe-se que “É imprescindível para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de incapacidade laborativa.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160056081, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021). 3. No presente caso, ao menos em princípio, compartilho do mesmo entendimento alcançado pelo ilustre magistrado singular, uma vez que existem evidências da ocorrência do acidente de trabalho, da incapacidade laborativa, bem como do nexo de causalidade entre ambos. 4. Ademais, a concessão do benefício se revela urgente o suficiente para o deferimento do pedido de tutela provisória na origem, por se tratar de verba de natureza alimentar. (Agravo de Instrumento nº 5002018-12.2020.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data do Julgamento: 14/04/2021) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REMATRÍCULA EM UNIVERSIDADE PARTICULAR.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FIES. APROVEITAMENTO INSUFICIENTE. MOTIVO DA NEGATIVA APARENTEMENTE DIVERSO DO DECLINADO NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A incompetência absoluta, embora matéria de ordem pública, na peculiaridade do caso concreto, não pode ser enfrentada no Tribunal porque não é aferível de pronto e, sobretudo, não foi analisada pelo juiz da causa, de modo que seu exame direto no Segundo Grau de Jurisdição poderia importar em indevida supressão de instância. Precedente do e. TJES.
Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.

2. Aluna de universidade particular que, ante a negativa de sua rematrícula para o ano letivo do Curso de Direito, ingressa com demanda objetivando forçar a instituição de ensino a efetivar a rematrícula.

3. Alegação da aluna, relativa a suposto inadimplemento do FIES, que não encontra respaldo na prova documental dos autos, podendo se extrair dos documentos que o motivo da negativa foi o baixo rendimento estudantil no ano letivo anterior.

4. Decisão mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0005626-32.2019.8.08.0035. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Data de Julgamento: 29/06/20. Data da Publicação no Diário: 22/07/20). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO TUTELA DE URGÊNCIA
ILEGITIMIDADE ATIVA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
ISSQN LC Nº 116/2003 ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 157/2016 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA HOSPEDAGEM DE SITES FATO GERADOR VERIFICADO SUSPENSÃO DA COBRANÇA INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1.A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada. Assim, inexistindo manifestação do Juízo de primeiro grau sobre a ilegitimidade ativa da parte, incabível a análise deste pleito pelo órgão recursal, por caracterizar supressão de instância.

2.A Lei Complementar nº 157/2016, alterando o anexo da Lei Complementar n. 116/03, que dispõe sobre o ISSQN, aduz que a hospedagem de páginas na internet é fato gerador para a incidência do comentado tributo (subitem 1.03).

3.Dessa maneira, forçoso reconhecer que a alteração promovida pela LC nº 157/2016 não criou nova hipótese de incidência tributária. Ao revés, tão somente cuidou de explicitar, com maior exatidão, condutas já abarcadas pela interpretação ampliativa da LC nº 116/03 e pela Lei Municipal nº 6.057/03.

4.Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0017318-32.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 17/04/18. Data da Publicação no Diário: 25/05/18). (grifo nosso)

Destaca-se que mesmo nos casos em que a matéria constitua questão de ordem pública, tem-se imprescindível que também seja suscitada e apreciada na instância de origem, a fim de que possa ser analisada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de violar o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesses termos,
NÃO CONHEÇO
parcialmente do recurso, excluindo da devolutividade do Agravo de Instrumento a tese de incompetência do juízo.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Deliberações em Assembleia Geral Extraordinária” ajuizada por
LUIZ HENRIQUE DA SILVA PEÇANHA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência na modalidade antecipada, para suspender os efeitos da deliberação realizada pelo Sindicato réu na data de 02 de outubro de 2023, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Irresignado, o Sindicato Recorrente aduz, preliminarmente, a incompetência da justiça Comum para apreciar causas relacionadas entre sindicato e sindicalizado e, no mérito, afirma que embora a proposta aprovada na Assembleia Geral Extraordinária em 02/10/2023, tenha a previsão de realização de movimentos, “a referida proposta não tratou de realização de movimentos paredistas, mas apenas com o intuito de buscar o diálogo e promover a movimentação dos servidores junto ao TJES em favor do Auxílio-Saúde”.

Sustenta ainda que “O próprio agravado em trecho de sua inicial alerta que o edital convocou os sindicalizados para tratar do programa de assistência à saúde sem qualquer alusão a movimentos paredistas e, assim, os movimentos aprovados pela plenária não têm e nem poderiam ter qualquer correlação a tipo de movimentos alegado pelo autor e, só poderão ser realizados dentro do contexto e permissivo estatutário para a hipótese”.

Diante de tais argumentos, pugnou, inicialmente, pelo reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar o presente caso, anulando-se a decisão de antecipação da tutela e remetendo-se o feito para a Justiça Especializada do Trabalho. Alternativamente, pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Na decisão lançada no ID nº 6906650, deferi o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 6906650), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

De início, impende salientar que a demanda de origem presta-se exclusivamente à anulação de assembleia geral extraordinária realizada no âmbito do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, de modo que
não há qualquer impugnação ou discussão acerca do aumento na verba indenizatória do auxílio-saúde concedido aos servidores do Poder Judiciário Capixaba em si, mas sim as deliberações internas do Sindicato Agravante com relação a tal questão.

Atendo-se exclusivamente à questão da anulação posta, verifica-se que a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02/10/2023 no âmbito do Sindicato Agravante obedeceu os termos previstos no Estatuto da entidade, tendo sido a convocação publicada no e-Diário no dia 26/09/2023, tendo sido retificado no dia 28/09/2023, conforme arts. 18, parágrafo único, 21, 23, §1º e 26, da Carta Estatutária c/c art. 44 do Regimento Interno.

Pelo cotejo da peça vestibular dos autos de origem, o autor, ora agravado, sustenta que o fato de constar, na proposta vencedora, a “realização de movimentos ainda este ano” teria o objetivo de “pressionar a Presidência do Poder Judiciário Estadual a conceder o aumento na verba indenizatória de auxílio saúde, consistente na inclusão de dependentes no referido auxílio”. Alega que “não há negativa por parte da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, no que se refere ao pleito da indenização do plano de saúde aos dependentes para instauração de movimento paradista, o que seria um requisito para tal”.

A inicial foi instruída apenas com cópia do Estatuto (ID nº 33298969 dos autos de origem) e do Regimento Interno (ID nº 33298977 dos autos de origem).

Ao analisar o pleito liminar da parte autora, o MM. Juiz de Direito teceu as seguintes considerações para deferir o pedido de tutela provisória de urgência:

Compulsando os autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência se fazem presentes.

Explico.

Segunda vasta argumentação doutrinária constante na peça de ingresso, é possível concluir que os atos praticados por servidores/trabalhadores no sentido de pressionar de qualquer forma o empregador/poder público, mesmo sem a paralisação temporária do trabalho de forma efetiva, configura-se atos de natureza grevistas, visando a obtenção de benefícios aos trabalhadores.

No presente caso, verifico que o Sindicato réu se encontra em negociação com a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, para fins de concessão de aumento na verba indenizatória de auxílio-saúde, consistente com a inclusão de dependentes no referido auxílio, tendo, inclusive, sido esclarecido à assembleia, sobre a possibilidade de pagamento do plano de saúde para os dependentes ainda esse ano, para tanto será necessário um milhão e meio de reais e apuração das sobras orçamentárias deste ano, bem como o fato de que consta no orçamento de 2024 o pagamento para os dependentes a partir do mês de fevereiro.

Neste sentido, não existem indícios que desabonem as alegações iniciais, ao menos em um juízo de cognição sumária em que comporta a presente fase procedimental, o que faz crer que há efetiva possibilidade de que a assembléia objeto a presente ação tenha sido realizada em desconformidade com a previsão estatutária, em especial pelo fato de ter sido realizada de forma híbrida (presencial e virtual), tendo ainda sido deliberado assuntos específicos sem a observância do quórum exigido pelas normas internas.

Deste modo, em análise sumária do processo, vislumbro a
probabilidade do direito.

Já o p
erigo de dano
, requisito igualmente importante para concessão da tutela pleiteada, é notório, visto que a espera pelo transcurso do processo, para se obter julgamento de mérito sob cognição exauriente, prejudicaria as negociações do Sindicato réu com a fonte pagadora e concedente dos pleitos de todo uma categoria profissional, que conta com número considerável de servidores, podendo lhes gerar inequívocos prejuízos.

Nesse diapasão, verifica-se também que o deferimento do pedido não é dotado de irreversibilidade (CPC, art. 300, § 3º), uma vez que, caso se entenda ao fim do processo, em sede de cognição exauriente, pela legalidade da deliberação, o Sindicato réu poderá tomar as providências administrativas pretendidas.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra e por entender preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC,
DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência na modalidade antecipada, para suspender os efeitos da deliberação realizada pelo Sindicato réu na data de 02 de outubro de 2023,
até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais).

Em que pese ter o Magistrado Primevo consignado que “não existem indícios que desabonem as alegações iniciais”, o que verifico, em verdade, é, de fato, um descontentamento por parte do autor/sindicalizado com decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária, de modo a utilizar-se desta via judicial para discutir tal decisão.

Isso porque, analisando os fatos narrados, bem como atendo-me aos elementos probatórios acostados aos autos,
não entendo estar configurada a hipótese de movimento paredista/grevista na proposta aprovada na Assembleia Geral Extraordinária,
de modo que, ao menos até o presente momento,
permanece hígida a validade da referida deliberação, considerando que foram observados os trâmites previsto no Estatuto Sindical e no Regimento Interno
.

Ademais, observo que o Juízo
a quo
fundamenta que o perigo de dano estaria verificado no fato de que a manutenção da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária em 02/10/2023 “prejudicaria as negociações do Sindicato réu com a fonte pagadora e concedente dos pleitos de todo uma categoria profissional, que conta com número considerável de servidores, podendo lhes gerar inequívocos prejuízos”. Entretanto, conforme consignado anteriormente, não entendo ser cabível, pela presente ação, qualquer discussão acerca do mérito das negociações do Sindicato Agravante com o Poder Judiciário Capixaba, mas tão somente à análise da

legalidade do rito interno do Ente Sindical
.

Ao revés, entendo que há perigo de dano inverso, na medida em que o Sindicato Requerido, ora Agravante, estará sendo compelido a obstar os efeitos de deliberação realizada em
ato que permanece válido até o presente momento
.

Verifico ainda a pertinência argumentativa do Sindicato Recorrente no sentido de que a proposta plenária aprovada, ao prever “movimentos dentro do TJES” não induz à realização de movimentos paredistas/grevistas, mas sim a busca de diálogo e a promoção da movimentação em torno das negociações, também por meio do diálogo.

Pondero ainda que apenas na hipótese de ocorrência de movimentações para além do previsto na proposta aprovada é que seria possível a discussão quanto à (i)legalidade da convocação da Assembleia Geral Extraordinária e do movimento paredista/grevista em si, o que não ocorreu, já que sequer há, na proposta aprovada na AGE, previsão de rompimento do processo da atividade jurisdicional, tampouco paralisar o serviço público, como instrumento de pressão para a reivindicação perante o Poder Judiciário Estadual.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de indeferir o pleito liminar da parte ora agravada, por ausência dos requisitos legais para o seu deferimento, considerando a higidez das deliberações sindicais, as quais não induzem a realização de movimentos paredistas/grevistas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a pretensão liminar da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA EX OFFICIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE NÃO FOI DISCUTIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE SINDICALIZADO PELA ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SINDIJUDICIÁRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. NÃO VERIFICADA A HIPÓTESE DE DELIBERAÇÃO ACERCA DE MOVIMENTOS GREVISTAS/PAREDISTAS. HIGIDEZ E VALIDADE DAS DELIBERAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.

1) Preliminar de não conhecimento parcial do recurso (supressão de instância):
Em suas razões recursais, o agravante suscita, inicialmente, a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito de origem e pugnando, nesta via recursal, pelo reconhecimento da incompetência absoluta desta Corte de Justiça Estadual. Todavia, o presente recurso de agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, por meio do qual se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise por esta instância derivada de matéria não submetida ao julgador singular, ainda que de ordem pública indisponível, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, notadamente em se tratando de tutela provisória de urgência, onde a cognição recursal restringe-se, em regra, aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, considerando que a incompetência da Justiça Comum Estadual não foi submetida ao togado primevo até o presente, não é possível conhecer por meio do presente recurso.

2) Mérito:
A demanda de origem presta-se exclusivamente à anulação de assembleia geral extraordinária realizada no âmbito do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, de modo que não há qualquer impugnação ou discussão acerca do aumento na verba indenizatória do auxílio-saúde concedido aos servidores do Poder Judiciário Capixaba em si, mas sim as deliberações internas do Sindicato Agravante com relação a tal questão. Atendo-se exclusivamente à questão da anulação posta, verifica-se que a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02/10/2023 no âmbito do Sindicato Agravante obedeceu os termos previstos no Estatuto da entidade, tendo sido a convocação publicada no e-Diário no dia 26/09/2023, tendo sido retificado no dia 28/09/2023, conforme arts. 18, parágrafo único, 21, 23, §1º e 26, da Carta Estatutária c/c art. 44 do Regimento Interno.

3)
Pelo cotejo da peça vestibular dos autos de origem, o autor, ora agravado, sustenta que o fato de constar, na proposta vencedora, a “realização de movimentos ainda este ano” teria o objetivo de “pressionar a Presidência do Poder Judiciário Estadual a conceder o aumento na verba indenizatória de auxílio saúde, consistente na inclusão de dependentes no referido auxílio”. Alega que “não há negativa por parte da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, no que se refere ao pleito da indenização do plano de saúde aos dependentes para instauração de movimento paradista, o que seria um requisito para tal”. Em que pese ter o Magistrado Primevo consignado que “não existem indícios que desabonem as alegações iniciais”, o que verifica-se, em verdade, é, de fato, um descontentamento por parte do autor/sindicalizado com decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária, de modo a utilizar-se desta via judicial para discutir tal decisão.

4)
Analisando os fatos narrados, bem como atendo-me aos elementos probatórios acostados aos autos, não está configurada a hipótese de movimento paredista/grevista na proposta aprovada na Assembleia Geral Extraordinária, de modo que, ao menos até o presente momento, permanece hígida a validade da referida deliberação, considerando que foram observados os trâmites previsto no Estatuto Sindical e no Regimento Interno. Ademais, observa-se que o Juízo
a quo
fundamenta que o perigo de dano estaria verificado no fato de que a manutenção da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária em 02/10/2023 “prejudicaria as negociações do Sindicato réu com a fonte pagadora e concedente dos pleitos de todo uma categoria profissional, que conta com número considerável de servidores, podendo lhes gerar inequívocos prejuízos”. Entretanto, conforme consignado anteriormente, não é cabível, pela presente ação, qualquer discussão acerca do mérito das negociações do Sindicato Agravante com o Poder Judiciário Capixaba, mas tão somente à análise da legalidade do rito interno do Ente Sindical. Ao revés, há perigo de dano inverso, na medida em que o Sindicato Requerido, ora Agravante, estará sendo compelido a obstar os efeitos de deliberação realizada em ato que permanece válido até o presente momento.

6)
Verifica-se ainda a pertinência argumentativa do Sindicato Recorrente no sentido de que a proposta plenária aprovada, ao prever “movimentos dentro do TJES” não induz à realização de movimentos paredistas/grevistas, mas sim a busca de diálogo e a promoção da movimentação em torno das negociações, também por meio do diálogo.

7)
Apenas na hipótese de ocorrência de movimentações para além do previsto na proposta aprovada é que seria possível a discussão quanto à (i)legalidade da convocação da Assembleia Geral Extraordinária e do movimento paredista/grevista em si, o que não ocorreu, já que sequer há, na proposta aprovada na AGE, previsão de rompimento do processo da atividade jurisdicional, tampouco paralisar o serviço público, como instrumento de pressão para a reivindicação perante o Poder Judiciário Estadual. Portanto, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de indeferir o pleito liminar da parte ora agravada, por ausência dos requisitos legais para o seu deferimento, considerando a higidez das deliberações sindicais, as quais não induzem a realização de movimentos paredistas/grevistas.

8) Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.